Tribunal: TJMT
Processo: 1008696-89.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008696-89.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANA MARIA DE MATOS - CPF: 502.420.161-20 (APELANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO ADMINISTRATIVO – PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS – DESNECESSIDADE – COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELOS DÉBITOS E PENALIDADES SOMENTE ATÉ A COMUNICAÇÃO DA VENDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a existência de provas pré-constituídas suficientes para a solução da lide, não há que se falar em necessidade de dilação probatória.

À luz do que dispõe o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não cabe imputar ao alienante a responsabilidade, em relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, bem como as taxas referentes ao licenciamento, incidentes sobre o veículo, que teve a comunicação de venda realizada junto DETRAN/MT.

O proprietário de veículo automotor fica isento do pagamento de débitos, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Maria de Matos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008696-89.2018.8.11.0003, impetrado contra ato de
Diretor da 2ª CIRETRAN de Rondonópolis
, denegou a segurança após constatar necessidade de dilação probatória.

A parte Apelante defende que os documentos juntados nos autos são hábeis para convalidar os argumentos expostos na exordial, e, dessa forma, não há que se falar em produção de outras provas.

Argumenta que, por meio o Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Contrato de Alienação Fiduciária com Pacto Adjeto de Fiança ao senhor José Ricardo de Souza, a comunicação de venda foi realizada, mas conforme consta nos extratos de sistema emitidos pelo DETRAN, os dados relativos à motocicleta constam a informação de “
veículo com comunicação de venda com dados incompletos
”.

Aduz que quando realizou a comunicação da venda não lhe foi repassada qualquer incongruência ou irregularidade, mas que soube desta observação somente depois da impetração do
writ
, portanto, defende que não pode ser penalizada pela falta de informações que não lhe foi solicitada.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença atacada e conceder a ordem
,
determinando ao Impetrado que exclua de todos os débitos existentes, multas de trânsito e demais encargos provenientes da motocicleta placa JYT9377, a partir de março de 2004, inscritos em seu nome.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso para responsabilizar a Apelante por eventuais débitos e penalidades somente até a data da comunicação de venda junto ao DETRAN (Id. 8140413).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 08 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Maria de Matos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008696-89.2018.8.11.0003, impetrado contra ato de
Diretor da 2ª CIRETRAN de Rondonópolis
, denegou a segurança após constatar necessidade de dilação probatória.

A parte Apelante defende que os documentos juntados nos autos são hábeis para convalidar os argumentos expostos na exordial, e, dessa forma, não há que se falar em produção de outras provas.

Argumenta que, por meio o Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Contrato de Alienação Fiduciária com Pacto Adjeto de Fiança ao senhor José Ricardo de Souza, a comunicação de venda foi realizada, mas conforme consta nos extratos de sistema emitidos pelo DETRAN, os dados relativos à motocicleta constam a informação de “
veículo com comunicação de venda com dados incompletos
”.

Aduz que, quando realizou a comunicação da venda não lhe foi repassada qualquer incongruência ou irregularidade, mas que soube desta observação somente depois da impetração do
writ
, portanto, defende que não pode ser penalizada pela falta de informações que não lhe foi solicitada.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, a Apelante busca determinar ao Impetrado que exclua de todos os débitos existentes, multas de trânsito e demais encargos provenientes da motocicleta placa JYT9377, a partir de março de 2004 inscritos em seu nome, data em que supostamente realizou a comunicação de venda.

O juízo
a quo
entendeu
ser necessária a produção de outras provas e denegou a ordem do Mandado de Segurança.

Entretanto, manuseando os autos, constato que os documentos juntados à inicial são suficientes para comprovar o alegado.

Para tanto, extrai-se dos autos que a Apelante alienou a motocicleta placa JYT9377, em agosto de 1998, por meio do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Contrato de Alienação Fiduciária com Pacto Adjeto de Fiança ao senhor José Ricardo de Souza, juntado em Id. 7288349.

Por sua vez, ainda que de forma tardia, realizou a comunicação de venda junto ao 2º CIRETRAN de Rondonópolis-MT, em março de 2004, conforme cópia da comunicação e do comprovante de pagamento das taxas relacionadas (Id. 7289551).

Portanto, verifica-se que não há necessidade de se realizar outras provas para comprovar o alegado.

Anoto que a controvérsia foi levantada nos autos pelo Impetrado, ora Apelado, que, ao apresentar informações, defendeu que a comunicação de venda realizada encontra-se com os dados incompletos e, por esta razão, não foi concluída.

Todavia, como bem observou no louvável parecer da Procuradoria-geral de Justiça, a Apelante comprovou a comunicação de venda da motocicleta em Id. 7289551, mas que, apesar da base de dados do órgão estadual constar informações incompletas, cabia ao departamento de trânsito informar a Apelante sobre essa incongruência.

É certo que a comunicação de venda foi recebida pelo 2º CIRETRAN de Rondonópolis-MT, conforme consta a cópia autenticada da comunicação de venda juntada à inicial, logo, quaisquer irregularidades ou falta de documentos deveria ter sido informada à Impetrante, o que não foi feito, mas recebeu os documentos apresentados como se suficientes fossem.

À míngua de comunicação de transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação.

Vejamos como dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran."

Como já dito acima, ficou comprovada a comunicação da venda nos autos, portanto, a Impetrante, ora Apelante, responderá solidariamente pelas penalidades impostas somente até a data da comunicação,
in casu,
realizada em 02 de março de 2004.

Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, mesmo que a transferência não tivesse sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE - DANO MATERIAL AFASTADO – DEVER DE INDENIZAR DA FINANCEIRA AFASTADO – RECURSO PROVIDO. Consoante o art. 123, do CTB e entendimento deste Tribunal, a responsabilidade pela alteração da titularidade do veículo no registro do DETRAN é do adquirente do veículo. Nos termos do art. 130, do CTN, uma vez alienado o bem, a responsabilidade pelo debito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito. Uma vez reformada a sentença, inexistindo ilícito da financeira, não há que se falar em indenização por dano moral. (Ap. 31479/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - VEÍCULO ALIENADO - COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA - - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem.

2. Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em março/2006, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos posteriores a essa data.

3. Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

(N.U 0002393-03.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (destaquei)

Ante o exposto, seguindo o ilustre parecer da Procuradoria-geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança no
writ
, reconhecendo a responsabilidade da Impetrante, ora Apelante, somente pelos débitos e penalidades constituídos até a data da comunicação de venda junto ao DETRAN, ocorrida em 02 de março de 2004, inerentes à
motocicleta de placas JYT-9377
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021